Tribunal: TJSP
Processo: 2186494-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2186494-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FLAVIA
REGINA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186494-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1011
2
Habeas Corpus Criminal 2186494-41.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito do Plantão Judiciário do Foro Plantão -
00a CJ – Comarca da Capital
Autos de origem: 1516359-48.2020.8.26.0228
Paciente: FLAVIA REGINA DA SILVA
Voto no 1011
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da
prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não
estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Crise da
Covid-19 que não se constitui argumento suficiente à revogação
da prisão - Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos
da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em
análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente –
Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do
artigo 313, I, do CPP – Necessidade de garantia da ordem
pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de
quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319
do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira instância bem
fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica.
ORDEM DENEGADA.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pela Defensoria
Pública do Estado de São Paulo, em favor da paciente FLAVIA REGINA DA SILVA,
alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Meritíssimo Juiz de Direito do Plantão Judiciário do Foro Plantão - 00a CJ – Comarca
da Capital, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Segundo alegado, em 04 de agosto de 2020, a paciente foi
presa em flagrante pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei
Federal 11343/06.
Em análise da regularidade do flagrante, o magistrado de
Primeiro Grau, após observar o procedimento adequado e tomar ciência dos fatos,
converteu o flagrante em preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186494-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1011
3
Tal
ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal na ausência dos fundamentos da
garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e
a perfectibilização da instrução criminal.
A impetrante sustenta que não estão presentes os
requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, sendo, portanto, inidônea
a fundamentação adotada, ante a primariedade da agente, seus bons antecedentes e o
fato de possuir vínculo na comarca.
Além disso, salienta a desproporcionalidade da medida,
alegando que a decisão da autoridade coatora carece de fundamentação concreta, eis
que baseada na gravidade abstrata do delito. Afirmou serem cabíveis medidas cautelares
diversas da prisão.
Sustentou, ainda, a possibilidade de ser reconhecido o
tráfico privilegiado, o que importaria em abrandamento da pena
e, consequentemente, aplicação de regime diverso do fechado. Assim, a mantença da
paciente na prisão viola a homogeneidade.
Por fim, ressaltou a Recomendação 62, do CNJ, segundo a
qual seria recomendada a adoção de medida cautelar diversa do cárcere em caso de
crimes cometidos sem violência.
Requereu, assim, a concessão da liminar para a concessão
da liberdade provisória, com consequente expedição do alvará de soltura (fls. 01/07).
A liminar foi indeferida (fls. 69/74).
As informações foram prestadas (fls. 79/80).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido
de denegação da ordem (fls. 85/94).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não há qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186494-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1011
4
Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos
legais e as circunstâncias do caso concreto.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva
do paciente está corretamente fundamentada, notadamente diante do fato de que foi
presa em flagrante, em 04 de agosto de 2020, na Capital, acusada da suposta prática do
delito previsto no artigo 33, caput, da Lei Federal 11343/06, por trazer consigo sete
pedras de crack em tamanhos variados, em material pulverizado, uma balança digital e
cento e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos.
Em análise
da
regularidade
do
flagrante,
em 04 de agosto de 2020, o MM Juiz de Direito do Primeiro Grau reputou como regular
e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque além
dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o
exercício do tráfico, destacando:
“No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei no
11343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das
cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de
apreensão e o laudo de constatação da droga.
Consta dos autos que guardas civis metropolitanos, em
atividade na região da "cracolândia", avistaram uma mulher em atitude suspeita,
caminhando na direção contrária do fluxo e demonstrando nervosismo. Abordaram-na
e procederam à revista pessoal, encontrando, em suas vestes, na região dos seios e
costas, sacos plásticos contendo 07 pedras de crack em tamanhos variados, material
pulverizado, 01 balança digital e R$ 145,75 em espécie.
Trata-se, na hipótese, da apreensão de considerável
quantidade de drogas extremamente lesivas, o que, aliada às circunstâncias da prisão
em flagrante, em local conhecido por ser ponto de traficância, além da apreensão de
quantia em dinheiro sem origem comprovada e de instrumento, evidencia o
comércio espúrio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186494-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1011
5
Para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack)
enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo potencial
à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo orgânico do viciado e o
consumo da droga), além de poder causar convulsões a até mesmo parada cardíaca.
Para a sociedade, diferentemente da maconha (droga depressora),
a Erythroxylum Coca é um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que
tem como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os elementos mais
nobres da personalidade, como o sentido ético e a crítica. Sua crise de abstinência
causa tremores, ansiedade, inquietação e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de
medicina legal. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 665).
Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o fomento à
criminalidade violenta. Daí a necessidade da cautela para a garantia da ordem
pública. Apesar de o delito de tráfico de drogas não envolver ameaça ou violência, é
equiparado a hediondo pela legislação vigente, causando vários danos à saúde pública
e à ordem pública, na medida em que fomenta a violência e criminalidade, atingindo,
principalmente, os jovens nas cidades.
Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da
aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). Os requisitos
necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução
processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades
criminosas requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes.”
Assim,
a
decisão
de
primeiro
grau se
encontra devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, em
total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal, e
artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, porquanto se baseou nas características
e nas consequências do crime cometido, além das particularidades da paciente.
O crime de tráfico é equiparado a hediondo e possui pena
máxima em abstrato elevada.
Ademais, a quantidade e a natureza da droga são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186494-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1011
6
fundamentos idôneos para demonstrar a necessidade de garantir a ordem pública,
estando a medida restritiva de liberdade autorizada pelo artigo 313, inciso I, do Código
de Processo Penal.
Frise-se que a primariedade não é contraponto apto, por si
só, a desconstituir a custódia cautelar.
Lembre-se que os fundamentos da preventiva estão
relacionados ao processo (necessidade de garantir a instrução penal), ao direito material
(aplicação da lei penal) e à sociedade (garantia da ordem pública), os quais, se não
afastados, não podem sucumbir perante circunstâncias “pessoais”, salvo o artigo 318 do
CPP, inaplicável aos autos, pois as hipóteses lá previstas são taxativas.
Tampouco há que se falar em aplicação das medidas
cautelares diversas do cárcere, já que presentes os requisitos da prisão preventiva (artigo
312 do CPP), além daquelas serem insuficientes para impedir a reiteração criminosa.
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia de “covid-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos
em situação de vulnerabilidade, como idosos, bem como modificações nos prazos de
saída temporária e possibilidade de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas em
regime aberto e semiaberto, bem como a pessoas com diagnóstico suspeito ou
confirmado da doença.
Ademais não há recomendação para a soltura automática
de presos, ainda que sejam pessoas do grupo de risco.
E, no caso dos autos, os elementos concretos mencionados
alhures denotam a necessidade de mantença da custódia cautelar da paciente,
ressaltando-se que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo.
De outro lado, eventual primariedade, tampouco seria
contraponto suficiente para desconstituir, por ora, o decreto prisional, isto por que é
circunstância ligada à pena em concreto, que será eventualmente analisada pelo juiz
natural em caso de procedência da ação, observadas as regras esculpidas nos artigos 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186494-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1011
7
e 68, do Código Penal, e ainda da Lei 11343/06.
Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE
DA
PRISÃO
PARA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO
JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADA. [..] 4.?Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, não obstam
a?segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da
prisão preventiva. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a segregação?encontra-se?fundada na gravidade
concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública 6. Habeas corpus não?conhecido? (Habeas Corpus
350.896/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
12/04/2016,?DJe?19/04/2016).?
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E QUANTIDADE
DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS
NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM RELEVÂNCIA PARA
AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS
LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos do
acórdão combatido não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente porque a
jurisprudência firme desta Corte Superior considera idônea a fundamentação que
decreta a prisão preventiva com base na natureza e quantidade da droga apreendida -
no caso, 45 g (quarenta e cinco gramas) de cocaína e 200 g (duzentos gramas) de
maconha -, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública. 2. Demonstrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2186494-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1011
8
pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos
pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer
das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do
Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 3. A presença de condições
pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito,
não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela. 4. Ordem denegada. (HC 470.306/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (artigo quinto, inciso
LVII, da CF), sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988
também contempla a possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária
competente, consoante o preceito do artigo quinto, inciso LXI.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao mérito da imputação
devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
custódia cautelar, de rigor a manutenção do decreto prisional em desfavor do paciente.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,?DENEGO?a
ordem?de?habeas corpus.?
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS?
RELATOR?